Tribunal: STF
Processo: RE 1394316
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.